Tribunal: STF
Processo: ARE 1362124
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 784 NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (EDITAL N. 001/2014). CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE RECONHECEU O DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DA RÉ.



     SUSPENSÃO DO FEITO. POSTULAÇÃO RECHAÇADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DEFINITIVAMENTE JULGADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DE TESE. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA QUE IGUALMENTE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL.



     AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TESE INSUBSISTENTE. CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM 31º E 26º LUGARES PARA A 18ª REGIÃO, QUE DISPÕE DE 71 VAGAS. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA, DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (TEMA N. 14). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



     HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14)



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, a recorrente aponta a violação dos arts. 2º e 37, IX, da Carta. Sustenta inexistente a preterição indicada, afirmando ter nomeado todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas do concurso. Discorre sobre a legalidade da “contratação temporária de professores para atuarem nas demandas precárias e temporárias da FCEE”, não cabendo ao Judiciário adentrar na análise da oportunidade e conveniência do ato administrativo, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos Poderes (e-doc. 18).



    3. Nas contrarrazões, as recorridas manifestam-se pela inadmissibilidade do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Alegam a ausência de repercussão geral, a falta de violação direta à Lei Maior e a impossibilidade de reexame de matéria probatória (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou, ao caso, o Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral, relativamente ao direito à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas quando comprovada preterição (e-doc. 20), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    5. Além disso, nas razões do recurso extraordinário, não houve qualquer fundamentação sobre o cabimento do recurso pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Incidente, portanto, quanto a esse ponto jurídico, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    E. 284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    6. No mais, resta a alegação quanto à legalidade da contratação temporária de professores. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcreve-se os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:



    “Como se observa, ‘os sucessivos processos seletivos lançados pela FCEE para a contratação de professores em regime temporário ocorreram sem a presença da transitoriedade da vaga ou do excepcional interesse público, decorrendo daí a convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de cargos vagos previstos no Edital do Concurso, porém, dentro do número das vagas oferecidas nos processos seletivos para função docente correlativa, na medida em que tal situação caracteriza preterição arbitrária e imotivada do direito à convocação, ofendendo, assim, o princípio do concurso público estabelecido no art. 37, incs. II e IX, da Constituição Federal’ (Apelação Cível n. 5000143-47.2019.8.24.0242, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jaime Ramos. Data do julgamento: 18.05.2021).



     Na hipótese dos autos, verifica-se que as Agravadas/Autoras prestaram o certame para a 18ª Região, tendo o instrumento editalício previsto 12 (doze) vagas de ampla concorrência (Evento 1, Informação 4, pg. 16, do Eproc 1° Grau). 



    Segundo a tese estabelecida para o Tema n. 14 (TJSC, IAC n. 0301481- 23.2015.8.24.0076/50000), além dessas 12 (doze) vagas constantes do edital, a FCEE deve nomear os 71 (setenta e um) melhores colocados, porquanto essa fora a quantidade de preteridos reconhecida para a 18ª Região. 



    Assim, como as Agravadas/Autoras foram classificadas em 31º e 26º posições (Evento 1, Informação 5, pg. 9, do Eproc 1° Grau), tem-se que possuem direito subjetivo à nomeação.” (e-doc. 14, p. 5-6)



    7. Quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição da República, verifica-se que a jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Com essa orientação, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas deste Corte:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 658.491-AgR/GO, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/03/2012, p. 07/05/2012)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j, 21/08/2012, p. 04/09/2012)



    8. Ademais, como se pode perceber, somente a partir da apreciação dos elementos do conjunto fático-probatório, da legislação infraconstitucional e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.355.690-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 08/04/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Existência de cargos vagos a serem preenchidos. Contratação de empregados temporários. Preterição. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.231.460-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/12/2019, p. 10/03/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.173.250-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019)



    9. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator